Tribunal: TJDFT
Processo: 0752097-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de retificação de precatório em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Além do pedido de reforma da decisão, o agravante requereu o provimento do recurso para “declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020”. Uma vez que a declaração de constitucionalidade de lei é feita por meio de procedimento próprio, cuja legitimidade ativa é prevista na própria constituição, em vista de eventual inadequação formal do agravo de instrumento para tal finalidade, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403